Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PELO JUÍZO FAZENDÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO CÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES COGNITIVOS DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
I. Excluído o Distrito Federal da relação processual e remanescendo no polo passivo da demanda sociedade de economia mista que não se enquadra no inciso I do artigo 26 da Lei 11.697/2008, cessa a competência do Juízo Fazendário, presente o disposto no artigo 26, inciso I, da Lei 11.697/2008.
II. Somente o Juízo Fazendário é investido de competência para deliberar sobre o interesse ou a legitimidade do Distrito Federal, na esteira do que prescreve, para a hipótese de competência em razão da pessoa, o artigo 45 do Código de Processo Civil.
III. O Juízo Cível não pode rever ou questionar decisão do Juízo Fazendário que descartou o interesse e a legitimidade do Distrito Federal, na esteira do que prescrevem as Súmulas 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Transpõe os limites cognitivos e decisórios do conflito de competência discussão sobre a legitimidade ou o interesse do Distrito Federal, incidente que se destina a definir, dentre os juízos em conflito, a qual deles compete julgar a demanda.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.